Tribunal: TJMT
Processo: 1035456-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035456-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOANA DARQUE DA SILVA - CPF: 005.427.731-04 (RECORRIDO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

SERVIÇO PÚBLICO DE

ENERGIA. PAGAMENTO DE FATURA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DIVERGENTE DO BOLETO. NÚMERO DO DOCUMENTO E CNPJ DO BENEFICIÁRIO DIVERSOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

FORTUITO EXTERNO. DÍVIDA NÃO QUITADA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Em conformidade com o CDC,
"
o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço
"
(
art. 14
). No entanto, o mesmo artigo de lei afasta a responsabilidade do fornecedor, dentre outas hipóteses, quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O pagamento feito a beneficiário diverso, sem a verificação atenta dos dados pelo consumidor, caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, que age em exercício regular de um direito ao suspender os serviços ante o inadimplemento.
2-
Apesar da responsabilidade da Empresa, na apresentação dos números de telefone eventualmente utilizados para relacionamento com clientes, inexiste nos autos a indicação de prova indiciária de que este (
o consumidor
) se utilizou do site/aplicativo oficial da empresa para fins de direcionamento do boleto.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 214929175, na reclamação no 1035456-02.2023.8.11.0003, do 2o JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso é(são):
- pagamento não realizado para o CNPJ da Recorrente; - ausência de recebimento; - possibilidade de fraude
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- responsabilidade do consumidor.

Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando provado que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, restou demonstrado que a Recorrida efetuou pagamentos que não correspondem aos boletos emitidos pela Recorrente, evidenciando a culpa exclusiva da vítima.

O pagamento feito a beneficiário diverso (
no do documento do boleto e CNPJ
), sem a verificação atenta dos dados pelo consumidor, caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, que age em exercício regular de um direito ao suspender os serviços ante o inadimplemento.

Com efeito, é notório que antes da confirmação do pagamento do boleto, é disponibilizado tanto no caixa eletrônico, na boca do caixa, ou em terminal de atendimento via internet, os dados do beneficiário, cuja conferência prévia é de restrita responsabilidade do consumidor.

A falta de cuidado é imputável exclusivamente ao consumidor, pois, ao efetuar o pagamento sem confirmar a veracidade das informações e não demonstrar minimamente que tomou a cautela mínima exigida deu causa ao dano.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO PARA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DADOS BANCÁRIOS (BENEFICIÁRIO E PAGADOR) DIVERSOS DO BOLETO. ÔNUS DO CONSUMIDOR DE CONFERIR AS INFORMAÇÕES ANTES DE CONCRETIZAR O PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ATINENTES À FORMA DE COMO OCORREU O CONTATO PARA SOLICITAÇÃO DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA
(ART. 14, § 3o, II, CDC). AUSÊNCIA DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 3a TR - 0001202-37.2021.8.16.0169 - Tibagi - Rel.: Juan Daniel Pereira Sobreiro- j. 17.04.2023 – Dje 24/04/2023). Grifei

O consumidor tem o dever de adotar medidas razoáveis de diligência ao realizar pagamentos, especialmente em ambientes digitais, onde a possibilidade de fraude é conhecida. A negligência em verificar a autenticidade dos comprovantes de pagamento, que apresentaram dados divergentes dos boletos emitidos pela Recorrente, caracteriza comportamento imprudente da Recorrida. O CDC exige que o consumidor colabore ativamente para a segurança das transações financeiras.

O nexo causal é um elemento fundamental para a responsabilização civil, e sua ausência implica a improcedência do pedido indenizatório. No caso em análise, o dano sofrido pela Recorrida não decorre de ato ilícito da Recorrente. Não havendo nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pela Recorrida, a responsabilidade do fornecedor é excluída, conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC.

- do exercício regular de direito.

A suspensão do fornecimento de energia pela Recorrente ocorreu em razão da inadimplência das faturas. A prestação do serviço de energia elétrica é contratual, sujeitando-se às normas de pagamento previstas.

A Recorrente exerceu seu direito de suspender o fornecimento de energia diante da não quitação dos débitos, conforme as normas regulatórias do setor elétrico. Tal ação é legitimada pelo artigo 6o, § 3o, II, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, que permite a interrupção do fornecimento por inadimplência.

- do dano moral
.

A inexistência de nexo causal e a caracterização da culpa exclusiva da vítima excluem o dever de indenizar da Recorrente. O pagamento não correspondendo aos dados dos boletos emitidos pela Recorrente constitui um fortuito externo que rompe o nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano alegado. A Recorrente agiu dentro dos limites legais ao suspender o serviço devido à inadimplência das faturas.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com base na culpa exclusiva da vítima e na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024